Tribunal: TJMT
Processo: 0000825-06.2011.8.11.0024
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000825-06.2011.8.11.0024
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ZEDEQUIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 011.932.771-67 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MANOEL GRISOSTOMO LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
SENTIDO
ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO.
PRO
NÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
DESAVENÇA PRÉVIA QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A QUALIFICADORA.

AUSÊNCIA DE
MANIFESTA IMPROCED
ÊNCIA
.
MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. CRIME CONEXO.
VIS AT
T
RACTIVA
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto
contra decisão que pronunciou o réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, do Código Penal) e posse irregular de munição (art. 12 da Lei no 10.826/2003). A decisão reconheceu a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, e manteve a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como o encaminhamento do crime conexo ao Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a autorizar a pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri; (
ii
) aferir se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser afastada na decisão de pronúncia; (
iii
) verificar se o crime conexo deve ser julgado pelo Tribunal do Júri ou se é possível sua apreciação pelo juízo singular nesta fase, à luz do art. 78, I, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal,
não se exigindo
juízo definitivo de culpabilidade.

O juízo de admissibilidade da acusação pode fundar-se em elementos indiciários colhidos nas fases investigatória e judicial, desde que coerentes e convergentes.

A
manutenção da qualificadora do recurso que dificulto
u a defesa da vítima é cabível quando as circunstâncias dos autos

indicam
, em tese, que o modo de execução poderia ter reduzido ou dificultado a possibilidade de defesa da vítima.

A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é admiss
ível quando manifestamente improcedente.

A competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crime doloso contra a vida
atrai o julgamento dos crimes conexos
, nos termos do art. 78, I, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1.

A decisão de pronúncia se legitima com a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
.

2.

A existência de desavença prévia não impede o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando os elementos dos autos indicarem, em tese,
indícios de
ataque surpresa.
3. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos delitos a eles conexos, em razão
da
vis

attractiva
prevista no art. 78, I, do CPP
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 78, I, e 413; CP, art. 121, §2o, IV; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ARE 1.500.584/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 30.09.2024; STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 12.03.2024; STJ,
AgRg
no HC 894.353/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 22.04.2024; STJ, HC 784.263/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colen
da Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Zedequias
de Souza Silva

contra decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos no 0000825-06.2011.8.11.
0024,

o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal e no art. 12 da Lei no 10.826/2003.

S
ustenta, em síntese, a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, o afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima e,
subsidiariamente, a absolvição quanto ao crime de posse irregular de munição
, sob alegação de atipicidade ou aplicação do princípio da insignificância.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pu
gna pelo desprovimento do recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
,
por parecer do
Dr.

Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso em sentido estrito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado
, a
ssim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

No tocante ao pedido de impronúncia,
a defesa sustenta a inaplicabilidade do brocardo
in dubio
pro

societate
e a insuficiência de indícios de autoria, ao argumento de inexistência de testemunha presencial
, pois
a prova se lastreia, em grande parte, em relatos indiretos.

A jurisprudência
, de fato,
tem assentado que a pronúncia não se legitima por dúvida genérica, exigindo lastro indiciário concreto, sem antecipação de juízo de culpabilidade, cuja apreciação compete ao Tribunal do Júri.

R
ecentes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça têm revisitado a aplicação automática e irrefletida do brocardo
in dubio
pro

societate

na fase de pronúncia, como se observa no ARE 1.067.392/CE (STF, Rel. Min. Gilmar Mendes) e no REsp 2.091.647/DF (STJ, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz).

O art. 413 do Código de Processo Penal estabelece um
standard
probatório próprio para a fase de pronúncia, exigindo a presença de
indícios suficientes de autoria ou de participação
,
o que não se confunde com a certeza necessária para uma condenação definitiva.

A decisão recorrida, contudo, não se amparou em invocação retórica do referido brocardo, mas na verificação da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

A materialidade delitiva encontra suporte no Boletim de Ocorrência n. 035/2011, no Laudo de Necrópsia (fls. 16/17), no mapa topográfico, no acervo fotográfico (fls. 19/20) e na certidão/declaração de óbito, documentos que apontam óbito decorrente de choque hipovolêmico por ferimento perfurante na região cervical, não se divisando controvérsia relevante quanto a esse aspecto. O registro fotográfico, por sua vez, retrata o cenário do local
do crime
em consonância com
a descrição d
o laudo (
ID.
338715857 e ID. 338715856).

Quanto à autoria, verifica-se a presença de lastro indiciário mínimo que, nesta fase, se mostra suficiente para amparar a manutenção da pronúncia. Consta dos autos notícia de suposta confissão extrajudicial atribuída ao recorrente, colhida na fase inquisitorial (ID 338715856), bem como declarações prestadas em juízo por agente da polícia civil, policiais militares que atenderam à ocorrência e outros informantes (ID 338716360), elementos que, considerados em conjunto, revelam-se aptos, a conferir plausibilidade à imputação.

Ainda que a defesa qualifique parte do acervo probatório co
mo
relatos indiretos
, a decisão de pronúncia não se fundamenta exclus
ivamente nesses elementos, mas em um conjunto indiciário mínimo, composto por dados colhidos nas fases inquisitorial e judicial, os quais, considerados em conjunto, mostram-se, em tese, passíveis de
valoração convergente nesta etapa
prelibatória
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a manutenção da pronúncia quando evidenciadas a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria a partir de elementos colhidos nas fases investigatória e judicial, ainda que não amparados exclusivamente em testemunhos de “ouvir dizer” (STJ,
AgRg
no HC 894.353/MG; STJ, HC 784.263/ES).

Nesse contexto, constatados elementos indiciários mínimos quanto à materialidade e à autoria, revela-se adequada, nesta fase, a manutenção da decisão de pronúncia, com a submissão da causa ao Tribunal do Júri, sem que isso implique antecipação de juízo definitivo de culpabilidade.

No que se refere ao
pleito de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, a defesa sustenta que o desentendimento prévio entre acusado e ofendido afastaria o elemento surpresa necessário à sua configuração.

A qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal não se descaracteriza, por si só, pela existência de animosidade anterior, pois o que se examina, em juízo de admissibilidade, é se o modo de execução atribuído ao agente pode, em tese, ter reduzido a possibilidade de reação da vítima.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a mera existência de discussão prévia não afasta, por si só, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima quando as circunstâncias do
ataque indiquem possível diminuição de sua capacidade de reação.

Ademais, a exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é cabível
quando manifestamente improcedentes, conforme o Enunciado n. 02 da TCCR.

Não sendo essa a hipót
ese dos autos, e
havendo suporte mínimo à imputação da qualificadora
, a controvérsia deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

No que se refere ao pedido de absolvição quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003
, a defesa sustenta que os materiais apreendidos não configurariam munição ou acessório, mas apenas insumos, razão pela qual não haveria tipicidade penal da conduta.

Nos termos do art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal, compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e das infrações a eles conexas. Assim, admitida a acusação quanto ao delito principal, a apreciação da infração conexa também se submete à competência do Conselho de Sentença.

Nesta fase processual, a tese defensiva relacionada ao crime conexo não comporta exame exauriente pelo juízo togado, devendo ser apreciada pelo Tribunal do Júri, em observância à
vis
attractiva
legalmente prevista.

Nesse sentido:

(...)
1. A competência para apreciar os crimes conexos aos dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, ou seja,
uma vez admitida a acusação pelo crime doloso contra a vida, fica automaticamente transferida para o Tribunal do Júri a competência para o julgamento do crime conexo, sobre o qual o magistrado, quando da decisão de pronúncia, não deve fazer qualquer juízo
. (STF. HC: 122287/MT).

2. O reconhecimento da incidência do princípio da consunção entre os crimes previstos no artigo 180 e no artigo 311, ambos do Código Penal, conexos ao delito de tentativa de homicídio, deve ser realizado na absoluta competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida, mediante a valoração da prova. (STJ. REsp: 1 .896.478/PR.
AgRg
no HC n. 537 .891/SP.
AgRg
no REsp n. 1.881 .282/PR). 3. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15003289120208260570 Iguape, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 19/07/2024, 3a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/07/2024).

Desse modo, preservada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida e dos delitos conexos, não se mostra adequado, na decisão de pronúncia, o exame exauriente da tese absolutória quanto ao delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, devendo a matéria ser submetida ao órgão constitucionalmente competente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito interposto por

Z
edequias
de
S
ouza
S
ilva

e
, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026